Tribunal: TJBA
Processo: 0334565-79.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334565-79.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOELITO CERQUEIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DOCUMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO PERÍODO QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO. NÃO APRESENTADO DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. INDEVIDA CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. DEVOLUÇÃO AO INSS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.

1- Autor submetido a perícia médica judicial por perito especialista em Ortopedia, concluindo pela ausência de incapacidade para o trabalho, portanto indevida a concessão de qualquer benefício acidentário.

2- Ausentes os requisitos previstos nos artigos 42, 59 e 86, da Lei 8213/91 para a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

3- Do conjunto probatório carreado aos autos, se infere que o Autor não faz jus aos benefícios pleiteados.

4- A jurisprudência do STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais quando a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser do estado, que tem o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

5- Apelação do autor não provida. Sentença modificada apenas para ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0334565-79.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados MANOELITO CERQUEIRA SOUSA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso do Autor

e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso do Réu, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,